Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701079-78.2022.8.07.0018 RECORRENTE: QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR 190 DE 2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ADI 7.066 E CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS EM PARTE No apelo especial, a recorrente alega violação aos artigos 104, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, e 3o da Lei Complementar 190/2022, sustentando que o DIFAL/ICMS não pode ser objeto de cobrança pelos Estados e Distrito Federal durante o ano-calendário 2022, seja pela criação de uma nova relação jurídico tributária ou, principalmente, pela majoração do imposto, ambas tuteladas pelo princípio constitucional da anterioridade (anual e nonagesimal). Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça e do TJ/CE. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, e 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 104, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, e 3o da Lei Complementar 190/2022, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano com julgado do TJ/CE, pois “o Tribunal local resolveu a questão de fundo com base em fundamentação eminentemente constitucional, sendo inviável o conhecimento do recurso especial, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.066.618/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, D Je de 18/10/2023; AgInt no REsp n. 2.019.681/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023” (AgInt no REsp n. 2.014.931/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/4/2024). A corroborar, confiram-se o AgInt no AREsp n. 2.412.920/CE (relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 11/4/2024) e o AgInt no REsp n. 2.090.130/DF (relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “o dissídio jurisprudencial entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula 13/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.014.931/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/4/2024). No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016